Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602563-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
01/03/2024
Número: 0602563-93.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 CATIUSCIA MILIOLI PRESA -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CATIUSCIA MILIOLI PRESA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
CATIUSCIA MILIOLI PRESA (REQUERENTE)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43815295
01/03/2024
10:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.224

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602563-93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CATIUSCIA MILIOLI PRESA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
REQUERENTE: CATIUSCIA MILIOLI PRESA
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. MATERIAL DE PROPAGANDA DE USO COMUM.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NÃO REGISTRADA.
OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO. IRREGULARIDADE QUE
REPRESENTA PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidata ao
cargo de deputada estadual, no pleito de 2022.

2. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outro
candidato, decorrentes de materiais de publicidade impressa,
constituem doações estimáveis em dinheiro e devem ser
registradas na prestação de contas do doador.

2.1. No particular, o valor da doação estimável omitida representa
R$ 14.846,35, que equivale 5,7% dos gastos totais de campanha,
possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aposição de ressalva.

3. Em que pese a ausência de registro da doação estimável, a
despesa foi devidamente registrada na prestação de contas e os
valores transitaram pela conta corrente específica, de modo que
não há se falar em devolução de valores ao Tesouro Nacional, por
ausência de previsão legal.

Num. 43815295 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110133745500000042769591
Número do documento: 24030110133745500000042769591
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/03/2024 14:29:22

4. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/02/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Catiuscia Milioli Presa,
candidata ao cargo de deputada estadual, pelo Partido Progressistas - PP, referente às
eleições gerais de 2022.

Após a publicação do edital para impugnação, não houve manifestação (ID
43397242 e ID 43408784).

Intimada sobre o parecer de diligências (ID 43687657 e ID 43687663), a
candidata apresentou prestação de contas retificadora e informações a fim de sanar as
irregularidades apontadas (ID 43695878).

O setor técnico deste Tribunal, em sede de parecer conclusivo, constatou
gastos eleitorais, relativos a material de uso comum, classificados como “publicidade por
materiais impressos”, contratados pela prestadora de contas. Identificou, ainda, a partir da
respectiva nota fiscal, a discriminação de outro candidato como destinatário dos materiais
de uso comum de publicidade, sem o correspondente registro nesta prestação de contas
como “doações estimáveis em dinheiro” ao beneficiário. A unidade técnica se manifestou,
então, pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43787263).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas e a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (ID 43793340).

É o relatório.

VOTO

Num. 43815295 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110133745500000042769591
Número do documento: 24030110133745500000042769591
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/03/2024 14:29:22

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata não
eleita ao cargo de deputada estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é
disciplinada pela Lei n. 9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n.
23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada da irregularidade apontada pela Seção de
Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Ausência de registro de doação estimável em dinheiro em benefício
de outro candidato

As despesas com material de publicidade impresso realizadas por candidato,
em benefício de outros candidatos, caracterizam-se como doações estimáveis em
dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do doador, nos termos do artigo
35, §8º, bem como do artigo 60, §4º, inciso II e §5º, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em benefício
de outra candidata ou outro candidato ou outro partido político constituem doações
estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

(...)

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

(...)

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável
pelo pagamento da despesa.

(...)

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de
serem registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo.

No mesmo sentido, a Lei n. 9.504/1997 determina, igualmente, que as
Num. 43815295 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110133745500000042769591
Número do documento: 24030110133745500000042769591
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/03/2024 14:29:22

doações estimáveis em dinheiro provenientes de outros candidatos ou partido político,
relativas ao uso comum de sedes e materiais de propaganda, devem ser registradas na
prestação de contas do responsável pelo seu pagamento:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:

(...)

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá
ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

(...)

Art. 38.

(...)

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva
prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os
custos.

O doador deve registrar a doação estimável em dinheiro para viabilizar o
batimento de informações entre a prestação de contas do doador e a do donatário, bem
como a análise e a fiscalização das contas, sobretudo porque os valores são incluídos
nos limites de gastos de campanha, consoante artigo 5º da Resolução TSE n.
23.607/2019 do TSE:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pelo
candidato e os efetuados por partido político que possam ser individualizados, na
forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão: I - o total dos gastos de campanha
contratados pelos candidatos; II - as transferências financeiras efetuadas para outros
partidos políticos ou outros candidatos; e III - as doações estimáveis em dinheiro
recebidas

No caso dos autos, o setor técnico deste Tribunal constatou despesas
eleitorais relativas a material de uso comum, classificados como despesa do tipo
“publicidade por materiais impressos”, contratados pela prestadora de contas, mediante
análise de nota fiscal eletrônica disponível na página oficial “Divulgacandcontas” e das
informações obtidas por meio da prestação de contas em análise.

A unidade técnica identificou, então, a partir da respectiva nota fiscal n. 1108,
a discriminação de outro candidato como também destinatário dos materiais de uso
comum de publicidade, sem o correspondente registro na presente prestação de contas
das “doações estimáveis em dinheiro” ao beneficiário Evandro Rogério Roman, à época,
candidato a deputado federal pelo Partido Progressista – PP.

Em sua manifestação, a prestadora alegou que: “Quanto ao ponto, informa-se
Num. 43815295 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110133745500000042769591
Número do documento: 24030110133745500000042769591
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/03/2024 14:29:22

que não registrou a doação estimável em dinheiro na prestação de contas em apreço em
razão de que o material dele é de uso comum, o que atrai para o caso a disciplina do art.
38 da Lei n. 9.504/1997 (...) (ID 43695878).

A partir da análise dos comprovantes de transferência acostados aos autos,
verifica-se que os recursos utilizados pela prestadora para pagamento dessa despesa
transitaram pela conta bancária n. 38720-7, relativa a “Outros Recursos”, no valor
correspondente a R$ 5.692,71, bem como pela conta bancária n. 30555-3, pertinente
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de R$ 24.000,00 (ID
433309135).

Denota-se, portanto, que a despesa com o material publicitário conjunto foi
declarada e os recursos transitaram pelas contas específicas de campanha, conforme
determina a legislação eleitoral.

No entanto, a prestadora não declarou em sua prestação de contas a quota
parte (50% dos materiais), relativa à doação de recursos estimáveis em dinheiro,
realizada ao candidato Evandro Rogério Roman, em afronta ao artigo 35, §8º, artigo 60, §
4º, inciso II, e §5º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Considerando, portanto, a quota parte não declarada, a irregularidade perfaz
o montante de R$ 14.846,35, que representa 5,7% do total de despesas realizadas pela
prestadora, o que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, para aposição de ressalva.

A esse propósito, veja-se precedente deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. GASTOS COM MATERIAL DE
PUBLICIDADE EM CONJUNTO. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

[...]

3. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos
decorrentes de materiais de publicidade impressa constituem doações
estimáveis em dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do
doador, nos termos dos arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e § 5°, da Resolução TSE n°
23.607/19.

4. No particular, o valor da doação estimável omitida representa 2,82% dos
gastos totais de campanha, possibilitando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. A irregularidade monta R$ 6.029,00, 2,82%
das despesas totais de campanha (R$ 213.727,14).

[...]

Num. 43815295 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110133745500000042769591
Número do documento: 24030110133745500000042769591
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/03/2024 14:29:22

7. Aprovam-se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando-se tão
somente falhas de natureza formal que não comprometem a sua regularidade.

8. Contas aprovadas com ressalvas.

PRESTACAO DE CONTAS nº060263665, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 08/12/2022.

Cabe ressaltar que as despesas financeiras com a contratação de material de
publicidade conjunta foram devidamente registradas na prestação de contas e os valores
transitaram pela conta corrente específica, de modo que não há se falar em devolução de
valores ao Tesouro Nacional, por ausência de previsão legal.

Demais disso, repisa-se que os documentos apresentados em sede de
manifestação pela prestadora (ID 43807171) em nada alteram a ratio decidendi tendo em
vista que, conforme já exposto, verificou-se que os recursos utlizados para pagamento
das despesas com material de publicidade transitaram pelas contas bancárias específicas
de campanha.

Assim sendo, considerando que não há outras irregularidades apontadas no
parecer técnico, as contas devem ser aprovadas com ressalva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVA as contas
apresentadas por Catiuscia Milioli Presa, candidata não eleita ao cargo de deputada
estadual, nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602563-93.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CATIUSCIA MILIOLI PRESA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADO: HERBES
ANTONIO PINTO VIEIRA - PR45822-A - REQUERENTE: CATIUSCIA MILIOLI PRESA -
Advogado da REQUERENTE: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - PR45822-A.
Num. 43815295 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110133745500000042769591
Número do documento: 24030110133745500000042769591
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/03/2024 14:29:22

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.02.2024

Num. 43815295 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110133745500000042769591
Número do documento: 24030110133745500000042769591
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/03/2024 14:29:22